Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por RAUL FREITAS PIRES SABÓIA em desfavor de IVOR ANTÔNIO MENEGOTTO e MARIA HELENA BRAZ MENEGOTTO, na qual, com fundamento no artigo 966, V e VIII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão de sentença proferida nos autos da ação monitória no 0002975-30.2017.8.07.0001. Para tanto, sustenta, “a violação dos arts. 485, inciso VI e 700, inciso I do CPC é, portanto, manifesta, a ensejar a rescisão do julgado (CPC, art. 966, V), em especial no que se refere à ilegitimidade ativa dos réus para figurar na demanda originária ou para demandar a verba que o título rescindendo lhes assegurou, matéria que nem sequer veio a ser apreciada pela 8a Turma Cível do TJDFT quando do julgamento da demanda.” (ID 38300917 – Pág. 7) Alega que não recebeu os honorários de sucumbência, objeto da devolução nos autos da ação monitória, e também que não foram os requeridos que efetivaram o pagamento. Defende que o pagamento dos honorários de sucumbência foi realizado pela pessoa jurídica, Radial Administradora Patrimonial Ltda, a qual não integrou o polo ativo da ação monitória, conforme se constata pelas notas fiscais. Aduz que “a ilegitimidade ativa, como se vê, é patente, porquanto os recorridos não comprovaram a realização dos pagamentos feitos e sequer demonstraram o vínculo com a empresa Radial Administradora Patrimonial LTDA. – esse sim responsável pelos pagamentos e, portanto, legítima para pleitear eventual devolução, tal como pretendido por meio da ação monitória originária, demonstrando-se, por essas razões, violação manifesta do art. 485, inciso VI do CPC.” (ID 38300917 – Pág. 8) Ressalta que a questão da ilegitimidade passiva dos réus não foi apreciada no acórdão rescindendo, apesar de devidamente suscitada pelo autor como questão de ordem pública. Destaca, ainda, violação manifesta aos artigos 485, VI e 700, do Código de Processo Civil, uma vez que “restou incontroverso – e foi comprovado documentalmente nos autos originários – que o autor em momento algum recebeu em seu nome as parcelas cuja devolução se pleiteia através da presente demanda (vide notas fiscais – doc. 4 – fls. 16/35). A pessoa física do autor não pode ser confundida com a pessoa jurídica do escritório do qual era sócio, ainda mais porque integravam essa sociedade, na condição de sócios, outros eminentes advogados.” (ID 38300917 – Pág. 9) Aduz que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato verificável, uma vez que deixou de considerar o fato inequívoco, incontroverso e documentalmente comprovado de que jamais recebeu os honorários de sucumbência, cuja restituição foi objeto da ação monitória. Assevera que “ao estabelecer que o prazo prescricional seria de cinco anos – e não de três anos –, contado a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido no REsp 981.544/DF, ocorrido em 29/8/2016, o acórdão rescindendo incorreu também em manifesta violação do art. 206, §3o, IV do CC e o próprio § 5o, I do referido dispositivo legal, que restou incorretamente aplicado – mesmo porque o autor fora desconstituído da condição de procurador do condomínio na data de 2/2/2012.” (ID 38300917 – Pág 14) Diz que transcorreram mais de 5 anos entre o indeferimento do pedido de homologação do acordo judicial, que se deu em 28/4/2010, bem como a destituição do autor de suas funções nos autos, em 02/2/2012, de forma que a pretensão dos réus, com o ajuizamento da demanda monitória em 14/2/2017, está fulminada pela prescrição, nos termos do o art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil, que prevê o prazo quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Informa que o título extrajudicial que embasou a ação monitória não observou os preceitos normativos quanto a sua constituição e eficácia, pois não foi realizado mediante escritura pública, tampouco através de termo homologado nos autos, o que viola o art. 842 do Código Civil. Ao final, requer a tutela de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n° 0720963-86.2018.8.07.0001 e, no mérito, a procedência da demanda para rescindir o acórdão proferido pela 8a Turma Cível do TJDFT nos autos da apelação cível n. 0002975-30.2017.8.07.0001. Custas (ID 38300918). Depósito garantidor acostado ao ID 38300919. É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil. Da análise preliminar da presente ação rescisória e dos documentos que a instruem, vislumbra-se a ocorrência concomitante dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, verificada a ausência de legitimidade, o magistrado não deve julgar o mérito da demanda. Por sua vez, o art. 700 do mesmo diploma legal, dispõe que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”. In casu, analisando a documentação acostada aos autos, há entender-se que as questões trazidas pelo autor, em especial no que tange à ilegitimidade ativa ad causam dos requeridos na ação monitória, não tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição por ocasião do julgamento da apelação cível n° 00002975-30-2017.8.0001, cujo acórdão se pretende rescindir. Em que pese o réu, ora requerente, ter suscitado a questão da ilegitimidade ativa dos requeridos, juntando as notas fiscais emitidas pelo escritório de advocacia Raul Sabóia Advogados, comprovando, a princípio, que os honorários advocatícios foram pagos pela empresa RADIAL ADMINISTRADORA PATROMINAL LTDA, que não integrou o polo ativo da ação monitória, verifica-se que o acórdão não enfrentou o tema. Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, é de fácil constatação a probabilidade do direito do requerente, em razão da violação das normas jurídicas insculpidas nos artigos 485, VI e 700, I, ambos do Código de Processo Civil, de forma a ensejar eventual rescisão do acórdão, com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil. Ademais, vislumbra-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso o cumprimento de sentença da ação monitória prossiga, em razão da possibilidade de constrição de bens e valores do requerente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença n° 0720963-86.2018.8.07.0001, até o julgamento do mérito da rescisória. Comunique-se o teor desta decisão, com urgência, ao juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença n° 0720963-86.2018.8.07.0001. Citem-se os requeridos para contestar a rescisória, no prazo de 20 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.